Tribunal: TJSP
Processo: 1001418-24.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito referente a IPTU. Compra de venda de lote de terreno. Rejeição da preliminar de legitimidade passiva. Contrato firmado entre autor e ré. Cobrança dos valores de IPTU relativo a período anterior à imissão na posse do imóvel pelo comprador. Inadmissibilidade. Legislação municipal inaplicável ao caso. Incidência do art. 34 do Código

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito referente a IPTU. Compra de venda de lote de terreno. Rejeição da preliminar de legitimidade passiva. Contrato firmado entre autor e ré. Cobrança dos valores de IPTU relativo a período anterior à imissão na posse do imóvel pelo comprador. Inadmissibilidade. Legislação municipal inaplicável ao caso. Incidência do art. 34 do Código Tributário Nacional que discrimina como contribuinte do IPTU o titular do domínio ou possuidor a qualquer título, situação ao qual não se enquadra o autor. Abusividade da cobrança. Sentença de procedência mantida. Não provimento.